Tribunal: STF
Processo: AR 3083
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Verifica-se que o CRECI/SP interpôs agravo regimental (e-doc. 176) contra decisão em que neguei seguimento à ação rescisória (e-doc. 171).



    Argumenta o agravante que a presente ação rescisória tem respaldo legal e em precedente da Corte. Diz que busca rescindir acórdão que dirimiu a AR nº 2.947/SP, a qual havia sido proposta com o objetivo de rescindir o acórdão proferido no RE nº 1.189.001/SP-AgR-ED.



    Destaca que, na citada ação rescisória, formulou, como pedido principal, a declaração definitiva da Corte de que o CRECI/SP não se submeteria ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, de maneira que não precisaria contratar pessoal por meio de concurso público. Ressalta que também formulou, de forma sucessiva, outros dois pedidos: a) que a Corte restabelecesse decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que teria imposto a contratação por concurso público somente após o trânsito em julgado da ADI nº 1.717/DF; b) que a Corte declarasse a validade das contratações já efetivadas por processos seletivos públicos simplificados, em razão de precedentes do próprio Tribunal.



    Sustenta que, ainda que seja admissível que a AR nº 2.947/SP fosse manifestamente improcedente quanto ao pedido principal, o mesmo não poderia se dizer quanto aos pedidos sucessivos, os quais conduziriam a “profundos debates jurídicos, sobretudo em defesa dos princípios constitucionais de dignidade da pessoa humana, de boa-fé e o de segurança jurídica” (grifo do autor). Lista os fundamentos jurídicos dos pedidos sucessivos que não teriam sido enfrentados.



    Relata que, no curso da ação civil pública nº 0284700-86.2005.5.02.0027, alguns empregados do CRECI/SP teriam sido dispensados “por questões circunstanciais, porém reintegrados porque os atos de dispensa - pressupondo a contratação por certame público -, requereriam formalidades não atendidas” (grifo do autor). E narra que tais contratos, “outrora tidos por válidos, agora estariam sendo declarados nulos por ausência de concurso público”. Em seu modo de ver, falta razoabilidade nesse quadro.



    Entende que a presente ação rescisória tem amparo no art. 966, § 2º, do CPC e afirma que a anterior AR nº 2.947/SP teria ultrapassado “apenas o requisito extrínseco de admissibilidade, isto é, reconhecemos não ter havido exame de matéria de fundo”. Enfatiza que, sem a análise do mérito, “não se poderia afirmar, com segurança, que os pedidos sucessivos seriam, também, manifestamente improcedentes, pelo que, acreditamos, não poderiam ser julgados liminarmente improcedentes”. Pede que a decisão ora agravada seja reformada, autorizando-se o processamento da presente ação rescisória.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Faço breve retomada do caso, para melhor compreensão da controvérsia.



    Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo CRECI/SP, com base no art. 966, inciso V, §§ 5º e 6º, do CPC, contra acórdão proferido na AR nº 2.947/DF-ED-AgR. No acórdão rescindendo, o Tribunal Pleno manteve a decisão que negou seguimento1 a tal ação rescisória e, assim, preservou o acórdão prolatado no RE nº 1.189.001/SP-ED-AgR-ED (oriundo da ação civil pública nº 0284700-86.2005.5.02.0027). 



    Vale lembrar que, nos autos desse caso (RE nº 1.189.001/SP-ED-AgR-ED), a Primeira Turma da Corte concluiu pela conservação da decisão do Min. Roberto Barroso que, dando provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Trabalho, havia assentado, com base na ADI nº 1.717/DF, que o CRECI/SP devia contratar seu pessoal por meio de concurso público, sendo o marco para essa contratação a data da promulgação da Constituição Federal de 1988, ante a inexistência de modulação de efeitos na citada ação direta.



    Por serem esclarecedoras, cito, abaixo, as ementas do RE nº 1.189.001/SP-ED-AgR e da AR nº 2.947/DF-ED-AgR:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. TEMA 308 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 308 da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que a ‘Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS’. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.189.001/SP-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/9/20).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. CORREÇÃO DE SUPOSTA INJUSTIÇA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. DEPÓSITO PRÉVIO. REVERSÃO EM FAVOR DO RÉU. CPC, ART. 974, PARÁGRAFO ÚNICO. 1. Inexiste violação manifesta a norma jurídica quando a decisão rescindenda está de acordo com a jurisprudência consolidada à época da prolação do ato, a teor do Tema n. 136 da repercussão geral. 2. As hipóteses de cabimento da ação rescisória são taxativamente enumeradas no art. 966 do Código de Processo Civil, não incluída a correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 3. Agravo interno desprovido, com reversão do depósito prévio em favor da União (CPC, art. 974, parágrafo único), em caso de unanimidade” (AR nº 2.947/SP-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 13/8/24).



    Na decisão ora agravada, como se viu, neguei seguimento à presente ação rescisória, aduzindo que ela teria o mesmo objeto da anterior AR nº 2.947/DF. Revendo tal decisão, entendo que a presente ação rescisória merece regular prosseguimento, conforme exponho a seguir.



    De início, esclareço que, conforme precedentes do Tribunal Pleno, é cabível ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória, desde que não se busque, mediante a nova ação, a rediscussão da matéria já definitivamente resolvida na anterior. Nesse sentido: AR nº 1.279/PR-ED, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/02, e AR nº 2.519/ES, Tribunal Pleno, ambas da relatoria do Min. Celso de Mello. Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto de Sua Excelência no julgamento desse último caso:



    “(...) e o Supremo Tribunal Federal, em tema de ação rescisória, tem proclamado ser admissível o seu ajuizamento, mesmo que o objeto dessa ação autônoma de impugnação seja acórdão resultante do julgamento de outra ação rescisória, vedada, contudo, ‘a reiteração de ação rescisória sobre as mesmas questões decididas na anterior’ (RTJ 110/19, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei).



    Esse entendimento funda-se na circunstância de que, ‘na relação processual decorrente da rescisória anterior, pode surgir problema que possa dar margem a nova rescisória, como a hipótese de juiz impedido’ (RTJ 110/19,32, trecho do voto do Ministro MOREIRA ALVES – grifei).



    Impende advertir, por necessário, que a ‘ratio’ subjacente a essa orientação jurisprudencial apoia-se em autorizado magistério doutrinário (PEDRO BATISTA MARTINS, “Recursos e Processos da Competência Originária dos Tribunais”, p. 104/105, item n. 69, 1957, Forense; ODILON DE ANDRADE, “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. IX, p. 85/86, item n. 62, 1946, Forense; LUIS EULÁLIO DE BUENO VIDIGAL, “Da Ação Rescisória dos Julgados”, p. 48, item n. 50, 1948, Saraiva; PONTES DE MIRANDA, “Tratado da Ação Rescisória das Sentenças e de Outras Decisões”, § 35, p. 390/392, item n. 2, 5ª ed., 1976, Forense; SÉRGIO RIZZI, “Ação Rescisória”, p. 111, item n. 66, 1979, RT; LUÍS ANTÔNIO DE ANDRADE, “Aspectos e Inovações do Código de Processo Civil”, p. 222/223, item n. 270, 1974, Francisco Alves; COQUEIJO COSTA, “Ação Rescisória”, p. 140, item n. 133, 3ª ed., 1984, LTr, v.g.)”.



    Na espécie, o CRECI/SP sustenta que a decisão tomada na AR nº 2.947/SP (que tinha como acórdão rescindendo o ARE nº 1.189.001/SP-ED-AgR-ED) violou, manifestamente, normas jurídicas. Isso porque a integral negativa de seguimento a essa ação rescisória, com base na tese do Tema nº 136, seria aplicável apenas quanto ao pedido principal lá formulado, mas não quanto aos pedidos subsidiários. Ao se negar seguimento também aos pedidos subsidiários, teria havido violação manifesta dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica (arts. art. 1º, inciso III; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal), afora do art. 489, § 1º, do CPC (insuficiência de fundamentação) e da LINDB, no que diz respeito à orientação jurídica que se aplicava à época dos fatos.



    Insta relembrar que o pedido principal formulado na AR nº 2.947/SP, como bem destacou o ora agravante, era, em sede de juízo rescisório, julgar improcedente a ação civil pública da qual se originou o RE nº 1.189.001/SP-ED-AgR-ED, a fim de que fosse reconhecido que o CRECI/SP não se submeteria ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e, com isso, não precisaria contratar pessoal por meio de concurso público. Evidentemente, não cabia ação rescisória (Tema nº 136) em relação a esse ponto, na medida em que a decisão que dirimiu o RE nº 1.189.001/SP, ao assentar que a contratação de empregado por conselho de fiscalização profissional deve ocorrer mediante concurso público, estava alinhada com a jurisprudência da Corte vigente à época, nos termos da orientação firmada na ADI nº 1.717/DF.



    Já como primeiro pedido subsidiário na AR nº 2.947/SP, pleiteava o CRECI/SP a Corte restabelecesse o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que havia reconhecido a validade dos contratos de trabalho celebrados com empregados admitidos sem submissão a concurso público em momento anterior à decisão proferida na ADI nº 1.717/DF. Como segundo pedido subsidiário, pedia o CRECI/SP a declaração de validade dos processos seletivos públicos simplificados realizados desde 2005. Como se vê, inexiste dúvida de que os pedidos subsidiários formulados no âmbito da AR nº 2.947/SP conectavam-se, propriamente, a atos singulares praticados pelo CRECI/SP, de maneira que, como bem disse o ora agravante, a invocação da inconstitucionalidade declarada na ADI nº 1.717/DF, no plano abstrato e normativo, era insuficiente para negar seguimento no tocante a tais pedidos.



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é firme no sentido de realizar distinção entre norma declarada inconstitucional em ação direta e ato singular praticado com base em tal norma inconstitucional, tendo em vista as peculiaridades fáticas que se conectam com referido ato singular. Corroborando esse entendimento, relembro, por exemplo, que o Tribunal, na ADI nº 4.601/MT, reconheceu a inconstitucionalidade de lei do Estado do Mato Grosso que concedia pensão vitalícia a ex-governadores e outras autoridades e, no julgamento dos embargos de declaração, estabeleceu, a título de modulação, apenas que não seria exigível dos beneficiários das pensões a devolução dos valores já recebidos. Com fundamento na citada distinção entre norma declarada inconstitucional e atos singulares com base nela praticados, a Segunda Turma da Corte, na Rcl nº 62.701/MT-AgR, concluiu pela necessidade de restabelecimento do próprio pagamento, inclusive com efeitos retroativos, de pensão (a qual havia sido suspensa em razão da aplicação do entendimento firmado na citada ação direta) a determinado ex-governador. Atente-se que o que restou decidido nessa reclamação não estava previsto na modulação dos efeitos da decisão naquela ação direta.



    Reitero, portanto, que supero o óbice apontado na decisão ora agravada.



    Prosseguindo na análise do feito, entendo, em âmbito de juízo não exauriente, ser o caso de conceder a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender a execução da ação civil pública nº 0284700-86.2005.5.02.0027 que tramita (atualmente, em fase de execução) na 27a Vara do Trabalho da capital do Estado de São Paulo e não autorizar o soerguimento de qualquer valor nos autos da referida ação civil pública até posterior decisão contrária na presente ação rescisória. Exponho a seguir minhas razões.



    A ação civil pública em alusão foi proposta nos fins de 2005 pelos ora agravados contra o CRECI/SP, argumentando que esse conselho de fiscalização de profissão se sujeitava ao art. 37, inciso II, do texto constitucional e devia contratar seu pessoal mediante concurso público desde o advento da Constituição Federal de 1988.



    Em janeiro de 2007, foi proferida sentença. No que interessa, o Juiz do Trabalho sentenciante concluiu pela parcial procedência dos pedidos, declarando a nulidade das contratações realizadas a partir de 5/10/1988 pelo CRECI/SP, “independente da forma que a eles se tenha dado, porém contrário ao disposto no artigo 37, inciso II e § 2º, da CFRB de 1988”. Também estipulou Sua Excelência que o CRECI/SP deveria se abster de realizar “novas contratações em desacordo com artigo 37, inciso II, da CFRB/88, bem como de manter as já existentes em desconformidade com o mencionado artigo constitucional, após o prazo de 12 (doze) meses”. Afora isso, determinou que o conselho em questão deveria realizar “concurso público, no prazo de doze (12) meses, a partir do trânsito em julgado, a fim de que seu quadro de empregados seja preenchido na forma do artigo 37, inciso II, da CFRB de 1988”. Fixou, ainda, o Juiz multa por trabalhador que prestasse serviço em desacordo com esse dispositivo constitucional para o caso de descumprimento das obrigações de fazer, a ser revertida a favor do FAT (e-doc. 23, p. 10-13).



    Depois de alguns andamentos e recursos interpostos pelo CRECI/SP, o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. Em sede de embargos em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de revista nº TST-E-ED-ED-RR-284700-86.2005.5.02.0027, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais daquela Corte trabalhista concluiu, nos idos de 2016, por conhecer dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por dar-lhes parcial provimento para “reconhecer a validade dos contratos de trabalho celebrados com empregados admitidos sem a submissão a concurso público, em momento anterior à decisão proferida na ADI 1717/DF".



    No Supremo Tribunal Federal, o caso chegou por meio do recurso extraordinário com agravo do CRECI/DF e do recurso extraordinário do Ministério Público do Trabalho, autuados como ARE nº 1.189.001/SP. Como se sabe, apenas foi provido o apelo extremo do Ministério Público do Trabalho, assentando-se que o conselho em questão devia contratar seu pessoal por meio de concurso público, sendo o marco para essa contratação a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. E tal decisão foi mantida pela Primeira Turma da Corte, que negou provimento a agravo regimental. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, tendo a decisão transitado em julgado em 14/12/2020.



    Interessa realçar alguns pontos.



    Em primeiro lugar, como lembrou a parte ora agravante, somente o processo de conhecimento levou cerca de 15 anos para ser concluído. Considerando a data do ajuizamento da presente ação rescisória, passaram quase 20 anos desde o ajuizamento daquela ação civil pública. E, em meio a esse tempo, enfatizo que existiu decisão de uma das mais altas Corte do País, isso é, do TST, garantido a validade dos contratos de trabalho celebrados com empregados admitidos pelo CRECI/SP sem a submissão a concurso público em momento anterior à decisão proferida na ADI nº 1.717/DF, em proteção da boa-fé e da segurança jurídica.



    Embora essa decisão tenha sido proferida apenas em 2016, é certo que jurisprudência daquela Corte Superior já vinha se formando há algum tempo antes na citada direção. Dá conta disso, por exemplo, a decisão da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do TST em 2014 no TST-E-RR-84600-28.2006.5.02.0077; a decisão da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST em 2014 no processo nº TST-RO-7380-78.2012.5.02.0000; e a decisão da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do TST em 2015 no processo nº TST-RO-203-68.2012.5.09.0000.



    Em segundo lugar, a manutenção da decisão rescindenda pode culminar, conforme afirma o CRECI/SP, na dispensa em massa de seus empregados, inclusive pessoas vulneráveis, e prejudicar as próprias atividades do conselho. Nesse contexto, aponta o autor da presente ação rescisória que, no Estado de São Paulo, existem 191.872 pessoas físicas corretoras de imóveis e 28.588 pessoas jurídicas relacionadas com tal atividade. Como se nota, a citada dispensa em massa certamente impactará, de maneira relevante, o importante serviço de fiscalização do conselho. E, como bem questionou o CRECI/SP na petição inicial, “como se promover hoje, a dispensa de inúmeros empregados, muitos deles idosos?” (grifo do autor). De fato, seria desumano “dizer-lhes (...) que seus contratos de trabalho, firmados há mais de 20 (vinte) anos, por processos seletivos públicos, não têm valor jurídico” (grifo do autor). Vale relembrar, ainda, o que afirmou o CRECI/SP: no curso daquela ação civil pública, alguns de seus empregados foram dispensados por questões circunstanciais, mas foram depois “reintegrados porque os atos de dispensa - pressupondo a forma de contratação (certame público) -, requereriam formalidades não atendidas”. 



    Ainda no contexto em alusão, acentuo que, quanto aos idosos, o texto constitucional estabelece, em seu art. 230, o dever do Estado (além da família e da sociedade) de os amparar, “defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. Consoante a doutrina, o constituinte conferiu tratamento especial, de maneira semelhante com o que se fez com as crianças e os adolescentes. Aqui, há o reconhecimento “de uma fragilidade que necessita, demanda e merece o amparo da coletividade, estabelecendo-se a propiciação de um envelhecimento digno às pessoas humanas como um compromisso de caráter constitucional”2. Inexiste dúvida de que a remuneração que os idosos recebem em razão de contrato de trabalho firmado com o CRECI/SP é importantíssima para eles. Não se esqueça, de mais a mais, que a idade avançada traz, usualmente, acréscimo de gastos com a saúde, no que se inclui o pagamento de tratamentos médicos e de remédios.



    Em terceiro lugar, o quadro indica que o princípio da proteção da confiança aqui se aplica. Já tive a oportunidade de discorrer sobre esse tema em outros casos (vide os diversos embargos de declaração no RE nº 949.297/CE e no RE nº 955.227/BA). Quanto ao princípio em comento, relembro do antigo caso da viúva de Berlim, julgado 1959 pelo Tribunal Administrativo Federal da Alemanha (Bundesverwaltungsgericht), o qual manteve decisão de 1956 do Tribunal Revisor de Berlim em matéria de direito administrativo (Oberverwaltungsgericht).



    A doutrina costuma resumir esse caso da seguinte forma (BVerwGE9, 251): a viúva de um funcionário alemão, a qual residia na Alemanha Oriental, recebeu informação oficial de que, caso residisse em Berlim Ocidental, voltaria a receber uma pensão do Estado. A viúva, acreditando nisso, realizou a mudança de residência e, assim, voltou a receber a pensão. Contudo, cerca de um ano depois da volta do recebimento, tal pensão foi cancelada pela Administração Pública, ante a incorreção daquela informação e a consequente ilegalidade do retorno do benefício. O Tribunal Revisor de Berlim em matéria de direito administrativo considerou que a pensão, embora fosse realmente ilegal, não poderia ser mais retirada da viúva, que muito alterou sua vida por ter confiado em informação oficial do Estado. Homenageou-se o princípio da proteção da confiança. 



    A respeito desse caso, vale conferir obra do professor e juiz federal Valter Shuenquener Araújo3. Para o mencionado doutrinador, são estas, resumidamente, as condições para a aplicação do princípio da proteção da confiança: a formação da base da confiança; a existência subjetiva da confiança; o exercício da confiança por meio de atos concretos; e o comportamento estatal que frustre a confiança.



    Em sede de juízo não exauriente, verifico que, no caso, a base da confiança estava formada, mediante jurisprudência de uma das mais altas Corte do País pela validade dos contratos celebrados antes da decisão na ADI nº 1.717/DF. Ademais, o CRECI/SP e os empregados contratados acreditavam na manutenção dessa jurisprudência e fizeram planos à luz de tal orientação, o que se depreende, inclusive, da longa vigência de vários dos contratos. Ocorre que, com o julgamento do RE nº 1.189.001/SP e da AR nº 2.947/SP, o estado frustrou a confiança, estabelecendo que o CRECI/SP devia ter realizado concursos públicos desde o advento da Constituição de 1988, sem realizar qualquer distinção quanto aos atos singulares praticados.



    Em relação ao fumus boni iuris, entendo, em sede de juízo perfunctório, que parece ser procedente, como visto acima, a alegação da parte autora de que os pedidos sucessivos formulados na AR nº 2.947/SP não poderiam ter sido julgados manifestamente improcedentes nos termos em que o foram. Ademais, como expressei, o quadro leva a crer que o princípio da proteção da confiança, como vertente da segurança jurídica, merece ser aplicado. Quanto ao periculum in mora, considero que as asserções da parte autora são suficientes. Reitere-se que, na ausência de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, centenas de empregados, muitos deles idosos, ficarão sob o risco iminente de serem dispensados. Afora isso, com a dispensa em massa de empregados, colocam-se também em risco as próprias atividades realizadas pelo CRECI/SP. Anote-se, ainda, que as astreintes tendem a se cumular no caso de não concessão da antecipação dos efeitos da tutela.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (e-doc. 171) e concedo a antecipação dos efeitos da tutela para: a) suspender a execução da ação civil pública nº 00284700-86.2005.02.0027 que tramita na 27ª Vara do Trabalho da capital do estado de São Paulo/SP, até o julgamento do mérito da presente ação rescisória; b) não autorizar o soerguimento de qualquer valor nos autos dessa ação civil pública, até o referido marco.



    Transmita-se, com urgência, cópia desta decisão à 27ª Vara do Trabalho da capital do estado de São Paulo/SP.



    Citem-se os réus para, querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970 do CPC/15 e art. 260 do RISTF).



    Fica prejudicado o agravo regimental (e-doc. 176).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Na ocasião, aplicou-se a tese firmada para o Tema nº 136: “[n]ão cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.




2  MORAES, Maria Celina Bodin; Teixeira, Ana Carolina Brochado. Comentário ao artigo 230. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2146.




3  ARAÚJO, Valter Shuenquener. O princípio da proteção da confiança: uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado. Niterói: Impetus, 2016.